Tribunal: TJBA
Processo: 8001606-69.2017.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001606-69.2017.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GICELIA MARIA QUIRINO GAMA

Advogado(s)
:
JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO, AILANA REBECA SILVA AMORIM

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
GILDEMAR BITTENCOURT SANTOS SILVA, ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGADA TENTATIVA INDEVIDA DE CORTE DE ÁGUA E DANIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta por Gicelia Maria Quirino Gama contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA. A autora alegou que, em julho de 2017, prepostos da concessionária compareceram à sua residência para suspender o fornecimento de água sob justificativa de inadimplemento, apesar de a fatura estar quitada, tendo, na ocasião, danificado o medidor do imóvel. Sustentou que, mesmo após a comprovação do pagamento, os funcionários teriam iniciado o procedimento de corte e somente depois constatado equívoco quanto ao endereço, retirando-se do local sem reparação dos supostos danos. Alegou, ainda, cobrança indevida de taxa de religação e constrangimento perante vizinhos, pleiteando indenização por danos morais e ressarcimento dos custos de reparação do equipamento. A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se restaram comprovadas a tentativa indevida de suspensão do serviço e a danificação do hidrômetro por prepostos da concessionária, aptas a ensejar responsabilização civil por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se, contudo, a demonstração do fato, do dano e do nexo causal.

Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil. Ainda que possível a inversão do ônus da prova, esta não dispensa a apresentação de lastro probatório mínimo.

No caso, não há nos autos prova suficiente da alegada danificação do medidor, da efetiva tentativa de corte indevido ou de cobrança de taxa de religação. Inexistem laudo técnico, registros administrativos, comprovantes de cobrança ou outros elementos aptos a corroborar a narrativa inicial.

A autora foi intimada a especificar provas e manifestou desinteresse na produção probatória, requerendo julgamento antecipado da lide, circunstância que reforça a ausência de suporte fático mínimo.

Não comprovado o ato ilícito, inviável o reconhecimento do dano moral, que não se presume na hipótese em que inexistente demonstração da falha na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige a demonstração do fato, do dano e do nexo causal. 2. A inversão do ônus da prova não afasta o dever do consumidor de apresentar lastro probatório mínimo acerca do fato constitutivo do direito alegado.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000060-74.2020.8.05.0144, Rel. Desa. Marcia Borges Faria, j. 21.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8001606-69.2017.8.05.0242
, em que figuram como Apelante
GICELIA MARIA QUIRINO GAMA
e como Apelada
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA